Tribunal: TJDFT
Processo: 0736487-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0736487-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINO GIACOMETTI AGRAVADO: GISLEYDE DE ARAUJO DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DINO GIACOMETTI em face de decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0740426-09.2021.8.07.0001, pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência da executada/agravada. O exequente recorre da decisão interlocutória. Afirma que a legislação autoriza a penhora sobre os bens da devedora até o limite da dívida (art. 831, CPC). Aponta que o art. 833, inciso II, do CPC dispõe que móveis de elevado valor ou que ultrapassam as necessidades comuns dentro da residência da agravada podem ser penhorados. Acrescenta que não há como o Agravante indicar minuciosamente os bens existentes na residência da Agravada pelo próprio fato de estarem no interior do lar, incumbindo ao Oficial de Justiça, portanto, a realização da diligência para a localização de bens em duplicidade ou de alto valor na residência do Devedor. Por fim, requer o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar a penhora dos bens que guarnecem a residência da agravada e, no mérito, confirmar o pedido liminar para dar total provimento ao recurso. Preparo pago (ID 50823637). É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à probabilidade do provimento do recurso (art. 995, p. único, CPC). Compulsando os autos, não vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, a possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso. No caso vertente, pede-se em sede de tutela antecipada recursal a penhora dos bens que estão na residência da agravada em cumprimento de sentença movida contra ela. No entanto, o agravante não demonstrou que a agravada está alienando os bens residenciais a fim de fraudar a presente execução. Portanto, não está comprovado o risco de lesão grave ou de difícil reparação ao exequente/agravante. Ademais, o fato de inexistirem outras medidas a serem tentadas para o cumprimento do débito não faz com que, no caso, exista perigo de dano suficiente para concessão da tutela antecipatória. Nessa conformidade, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência do bom direito me afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o pedido de liminar postulado no presente recurso. Ante o exposto, recebo o presente agravo de instrumento sem efeito suspensivo e NEGO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, solicitando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador